Tribunal: TJMT
Processo: 1004359-06.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004359-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA - CPF: 997.450.891-68 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA - CPF: 997.450.891-68 (APELADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE –

RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 – RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR -
ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – TAXA DE REMUNERAÇÃO – OPERAÇÃO EM ATRASO – TAXA QUE FAZ AS VEZES DA
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – AMBOS OS RECUSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

”No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2. Agravo regimental não provido”.(
STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

Não há ilegalidade na capitalização diária de juros quando expressamente prevista no contrato.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência.

“
A comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como "taxa de remuneração - operações em atraso". Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela qual será tratada como comissão de permanência.”
(STJ - AREsp 570226 - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 02/02/2015, DJe 06/03/2015).

Sendo ambas as partes vencidos e vencedores, na mesma proporção, os ônus sucumbenciais devem ser rateados em 50% entre as partes, sendo que cada litigante arcará com os honorários do seu patrono.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021